Tribunal: TCU
Processo: 037.370/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratar empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte e atendimento técnico (Service Desk 1o e 2o Níveis) a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e monitoração de ambiente tecnológico (NOC Network Operations Center).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2020, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços continuados de suporte e atendimento técnico (Service Desk - 1o e 2o Níveis) a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e monitoração de ambiente tecnológico (NOC - Network Operations Center ), pelo período de 24 meses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.2. considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), com fundamento nos arts. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que adote providências abaixo indicadas, informando-se, no prazo de 30 dias, a contar da ciência, as medidas adotadas visando o cumprimento das determinações: 9.3.1. se abstenha de prorrogar a vigência inicialmente estabelecida no Contrato 14/2020 (24 meses), firmado com a CTIS Tecnologia S/A, ou nova vigência inferior à mencionada que vier a ser estabelecida por modificação contratual, conforme sinalizado pela decisão adotada no Processo Administrativo Digital 16754/2020, podendo-se, nessa última hipótese, permitir a prorrogação com cláusula resolutiva para extinção do referido contrato assim que concluída a nova pactuação decorrente de nova licitação, de modo a permitir que a vigência do ajuste se estenda apenas pelo tempo necessário à celebração do novo termo contratual capaz de substituir a contratação objeto desta representação; 9.3.2. realize, com maior brevidade possível, como sinalizado na decisão adotada no Processo Administrativo Digital 16754/2020, nova licitação de modo a permitir que o pacto dela resultante substitua o Contrato 14/2020 a partir do fim de sua vigência, devendo, ainda, abster-se, no âmbito do certame a ser realizado, da prática de irregularidades similares às elencadas a seguir, identificadas no Pregão Eletrônico 18/2020: 9.3.2.1. desclassificação das licitantes Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. (representante) e Zoom Tecnologia Ltda. sem ser precedida de concessão de oportunidade para as empresas demonstrarem a exequibilidade de suas propostas, bem como mediante a utilização de argumentos vagos e genéricos, os quais se ancoraram na alegação de que o valor proposto seria demasiadamente baixo e colocaria em risco o gerenciamento da contratação decorrente do certame, situação que configura violação do princípio da motivação dos atos administrativos (arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999) e inobservância do disposto no Enunciado da Súmula 262 do TCU; 9.3.2.2. ausência, no edital, no Anexo V do termo de referência (anexo nominado Descrição do Ambiente de TIC do TRE-AM) e no restante do instrumento convocatório, de informações essenciais à caracterização do objeto licitado e à formulação das propostas (como informações sobre: a estrutura da Central de Serviços em operação atualmente no Tribunal; a descrição do ambiente de tecnologia da informação a ser suportado pela contratada; o histórico de consumo de Unidade de Serviço Técnico - UST; e a execução dos serviços em anos anteriores), em violação ao disposto no art. 6o, IX, da Lei 8.666/1993, no art. 3o, II, da Lei 10.520/2002, no art. 8o, I, do Decreto 3.555/2000, no art. 3o, I, "a", e XI, "a", item 1, do Decreto 10.024/2019, no art. 6o do Decreto 9.507/2018 e na Súmula 177 do TCU; 9.4. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de que no precedente Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário - (vide também o Acórdão 172/2021-TCU-Plenário - pedido de reexame) este Tribunal indicou uma série de riscos associados ao modelo de contratação por UST, restando assente recomendação no sentido de que "9.1.3.2. a métrica UST deve ser evitada para a contratação de serviços de suporte contínuo de infraestrutura de TI", além de contemplar outras recomendações relativas ao uso de tal métrica, as quais são de grande utilidade na formulação de suas contratações de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), à sociedade empresária CTIS Tecnologia S.A (CNPJ 01.644.731/0001-32) e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação e do acompanhamento, pela unidade instrutiva, do desfecho de novo certame em substituição à contratação objeto desta representação.